Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CURSO DE DESIGN DE UNHA E MANICURE. DEMORA NA ENTREGA DO CERTIFICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA EM SENTENÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que deu parcial provimento aos pedidos iniciais, para condenar a ré na obrigação de emitir e entregar o certificado dos cursos de manicure e design de unha contratados em 28 de janeiro de 2019, pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais), julgando improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que no dia 28/01/2019, firmou contrato de prestação de serviços consistente em curso de manicure e design de unha, pelo valor total, com desconto, de R$ 700,00 (setecentos reais). Argumenta que, mesmo com a quitação do contrato e término do curso, nunca foi entregue apostila do curso de design de unhas, nem o certificado do curso, acarretando a perda em seu emprego. Assevera que tentou contato várias vezes, porém foi bloqueada pela ré nas redes sociais. Devidamente citada (ID no 48936487 e 48936489), a empresa ré não participou da audiência de conciliação nem apresentou contestação, sendo decretada sua revelia em sentença.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois a parte autora anexou aos autos documentos suficientes para comprovar sua situação de hipossuficiência econômica (ID no 48936506). Contrarrazões não apresentadas.
4. Recurso cabível e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 46603755 a 46603758). Contrarrazões apresentadas, pelo improvimento do recurso (ID 46603761).
5. Em suas razões recursais, a recorrente ratifica os termos iniciais, ressaltando que o pedido de reparação por danos morais foi formulado porque a inércia da empresa ré em emitir o certificado acarretou a perda de seu emprego. Argumenta que tem um filho e que seu emprego era a única fonte de renda para sustentar sua família. Argumenta também que a demora na emissão do certificado e a necessidade de ajuizar ação para compelir a empresa recorrida a entregar algo já quitado desde 2019 são fatos suficientes para caracterizarem danos morais indenizáveis.
6. Inicialmente, há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada ente os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.
7. No caso sub judice, verifica-se que a recorrente anexou aos autos o contrato de prestação de serviços efetuado com a recorrida (ID no 48935658) e nenhum outro documento probatório, como o alegado bloqueio nas redes sociais. A falta da entrega do certificado é incontroversa, ante os efeitos materiais da revelia, corretamente decretada, contudo, a recorrente não logrou provar que este certificado seria essencial para a manutenção de seu emprego. Aliás, basta analisar a carteira de trabalho anexada para concluir que, no período em que esteve fazendo o curso, a recorrente trabalhava numa empresa de nome Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. (ID no 48936506, pg. 03). Por fim, o certificado dos cursos de manicure e design de unha não podem ser comparados a cursos de nível superior, em que a ausência da entrega de diploma causa grave impacto na vida profissional e pessoal do formado. A recorrente, mesmo sem os certificados, pode exercer a profissão de forma autônoma, como tantas outras pessoas o fazem.
8. Logo, para não acolher o pedido recursal, esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
9. Ressalte-se que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
10. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
12. Sem condenação em honorários, pois ausentes contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.